Tribunal: TJBA
Processo: 8127183-91.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127183-91.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Advogado(s)
:
RODRIGO FRASSETTO GOES, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI

APELADO: MAURICIO BONFIM SANTOS

Advogado(s)
:
RUBEM PEREIRA DE SOUSA

EMENTA

Apelação Cível.
Ação Revisional.
C
ontrato de empréstimo pessoal com garantia. Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos de revisão das cláusulas contratuais “para suspender a mora do autor e declarar nula a cláusula contratual que estipula a cobrança de juros remuneratórios em limite superior à taxa de juros média de mercado de
O
empréstimo foi contratado atrelado
ao
bem dado em garantia, minimizando o risco da instituição financeira. Ao mesmo tempo, o contrato coloca o consumidor em desvantagem já que ao denominar o empréstimo como pessoal, mas acrescida a garantia, o consumidor acaba sendo impelido a contratar taxa excessivamente alta dos empréstimos pessoais com recursos livres. Entende-se cabível a aplicabilidade da tabela do Bacen atinente à aquisição de veículos com alienação fiduciária mormente quando presente cl
á
usula em que se determina a transferência do bem em alienação fiduciária à credora/
apelante
.
À
época da celebração da avença aqui discutida (junho/2022) a taxa média de mercado estimada pelo Banco Central do Brasil, conforme consta no sítio eletrônico desta instituição - Tabelas 20749 e 25471 -Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos, era de 27,43% ao ano, e 2,04 % mensal. Evidente, portanto, que contratualmente convencionou-se taxa superior à média de mercado, sendo cristalina, assim, a abusividade de tais cláusulas. Quanto à repetição do indébito, o STJ chegou à interpretação de que a obrigação de devolver os valores em dobro não depende do elemento volitivo do fornecedor que os cobrou indevidamente. Basta que seja contrária à boa-fé objetiva, fator que está em todas as relações contratuais e nas normas do CDC. Isso significa que não há necessidade de provar a má-fé, basta que a conduta do fornecedor seja contrária a boa-fé objetiva. Quanto ao pleito referente a descaracterização de mora do apelado é cediço que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e/ou capitalização) descaracteriza provisoriamente a mora, sendo que no presente caso resta evidenciada abusividade nas cobrança de juros remuneratórios realizada, restando provisoriamente descaracterizada a mora da parte
apelada
, bem como a impossibilidade de sua inscrição no cadastro de inadimplentes, mediante o pagamento do valor incontroverso. Honorários majorados. Apelo improvido.